Tribunal: TCU
Processo: 025.815/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência promovida para a contratação de serviços de comunicação institucional por meio de canais digitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2024, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), para a contratação de serviços de comunicação institucional por meio de canais digitais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante; 9.2. comunicar esta decisão à representante, ao MDA e à Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, destacando, em relação aos dois últimos, a existência de riscos, relacionados à pesquisa de preços para estimativa do valor em licitações cujo critério de julgamento é a "melhor técnica", que poderiam, em tese, ser mitigados com a opção pelo critério "técnica e preço"; 9.3. arquivar os presentes autos.